Tribunal: TJBA
Processo: 8002944-13.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002944-13.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FREDERICO ALMEIDA BARRETTO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
FREDERICO ALMEIDA BARRETTO DE ARAUJO

AGRAVADO: CESAR DE OLIVEIRA PHILETO

Advogado(s)
:
SILVIA COSTA CORREIA BARROS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. CONCESSÃO EM OUTRO PROCESSO SEM EFEITO VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça na reconvenção. Agravantes alegaram hipossuficiência e endividamento. Efeito suspensivo indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se os agravantes comprovaram insuficiência de recursos para obter gratuidade da justiça e se a concessão do benefício em outro processo vincula este feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção do art. 99, §3º, do CPC é relativa. O juiz pode exigir comprovação. Documentos apresentados foram considerados insuficientes. Gratuidade concedida em outro processo não vincula a análise no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantido o indeferimento da gratuidade.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, §3º) tem presunção relativa e pode exigir prova. 2. Ausente comprovação suficiente, mantém-se o indeferimento da gratuidade. 3. Concessão do benefício em outro processo não vincula o exame no feito atual.”

Legislação relevante citada (itálico): CPC, arts. 98; 99, §3º; 1.019, I; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.666.495/RS; STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP; TJBA, AI 8017481-53.2022.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8002944-13.2026.8.05.0000, oriundos da Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Salvador-BA, tendo, como Agravante FREDERICO ALMEIDA BARRETTO DE ARAUJO E OUTRO, e como Agravado CÉSAR DE OLIVEIRA PHILETO

.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ____ de __________ de 2026

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA